Tribunal: TJDFT
Processo: 0724368-97.2023.8.07.0020
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. PASSAGEM CANCELADA DE FORMA UNILATERAL PELA AGÊNCIA. PEDIDO DE SUSPENSÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA AGÊNCIA. REJEITADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA. INEXISTENTE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE. ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR ACOLHIDA.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela companhia aérea, contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para declarar resolvido o contrato celebrado entre as partes, e condenar as requeridas, de forma solidária, a reembolsar à parte autora a quantia total de R$ 2.783,17 (dois mil setecentos e oitenta e três reais e dezessete centavos). Em suas razões, a parte recorrente suscita preliminar de ilegitimidade passiva. Sustenta a necessidade de suspensão do curso do processo tendo em vista a recuperação judicial da agência de viagens. Defende a inexistência de relação jurídica de consumo entre as partes. Aduz sobre a culpa exclusiva da agência de viagens e que não há prova dos danos materiais.

2. Presentes os pressupostos de admissibilidade, vez que o recurso foi interposto no prazo legal, e o preparo devidamente recolhido, ID 59626889 e ID 59626889. Contrarrazões apresentadas (ID 59626892 e ID 59626893).

3. Suspensão do processo. De acordo com o art. 6o da Lei 14112/2020, o deferimento do processamento do pedido de recuperação judicial acarreta suspensão das execuções ajuizadas contra o devedor e sócios solidários (Stay period), pois o foco é a recuperação da empresa em crise econômico-financeira e possibilitar a quitação dos débitos. Mas esse não é o caso dos autos, uma vez que o processo se encontra em fase de conhecimento, e ainda não houve a constituição do título executivo. Nesse prisma, indefiro a suspensão do processo.

4. A presente controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal 8.078 de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (Art. 5o, XXXII da Constituição Federal).

5. A autora planejou uma viagem e adquiriu as passagens aéreas da 123 Milhas pelo valor de R$ 2.783,17 (dois mil setecentos e oitenta e três reais e dezessete centavos), cujos bilhetes foram cancelados pela agência com promessa de reembolso. A Latam informou que a solicitação de reembolso veio da agência de viagens, e o valor foi creditado na conta de pessoa chamada Juliana, que supostamente teria comprado a passagem. Observa-se, assim, que as passagens foram emitidas com emprego de milhas pertencentes a terceira pessoa, o que é vedado no programa de milhagens. Ressalta-se que não há nos autos nada que comprove que a recorrente tenha participado da contratação. Desta forma, não evidenciado o nexo causal entre os prejuízos sofridos pela recorrida e eventual conduta da recorrente, não há que se falar em legitimidade para figurar no polo passivo desta demanda, mesmo que a relação seja caracterizada como consumerista. Por tais fundamentos, verifica-se que a recorrente não pode ser responsabilizada pelos danos decorrentes do cancelamento da compra das passagens aéreas pela 123 milhas.

6. Recurso CONHECIDO, PRELIMINAR ACOLHIDA.

7. Sem honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).

8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.